Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO JULGADO. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão e corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Constando no dispositivo a determinação de penhora de parte dos proventos de terceiro estranho ao autos devem ser acolhidos os embargos para retificar o v. acórdão e determinar a penhora de parte dos rendimentos do devedor que figura no polo passivo da demanda.